Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA NOGUEIRA VIANA CAVALCANTE, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução opostos em desfavor de JGP-01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido sob o pálio de que a execução não estaria garantida e não estariam presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. Nas razões recursais, a agravante sustentou os pressupostos para a tutela provisória, posto que os embargos estariam lastreados na alegação de excesso de execução e pela cobrança de taxas de juros abusivas, bem como o risco de dano decorreria da possibilidade de expropriação de patrimônio antes do julgamento dos embargos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. O processo seguirá sem atribuição de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC).” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que a execução não estaria garantida e não estariam presentes os pressupostos da tutela provisória. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a sustentar que estariam evidenciados a plausibilidade do direito e risco de dano, pressupostos para a tutela provisória. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que a execução não está garantida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator